Tribunal: TJSP
Processo: 0006779-40.2012.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratos bancários - Fiança – Autores alegam vício de consentimento na assinatura de um dos oito contratos impugnados – Hipótese em que não ficou demonstrado o dolo por parte da funcionária do Banco réu – Baixa escolaridade dos autores não é causa de anulabilidade do negócio jurídico – Improcedência da ação quanto ao pedido de anulação do contrato no 025.704.273 –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratos bancários - Fiança – Autores alegam vício de consentimento na assinatura de um dos oito contratos impugnados – Hipótese em que não ficou demonstrado o dolo por parte da funcionária do Banco réu – Baixa escolaridade dos autores não é causa de anulabilidade do negócio jurídico – Improcedência da ação quanto ao pedido de anulação do contrato no 025.704.273 – Houve comprovação por perícia grafotécnica da falsificação das assinaturas dos autores em outros sete contratos - Responsabilidade objetiva do Banco - Aplicação da súmula 479 do STJ – Responsabilidade do Banco é oriunda também do risco integral de sua atividade econômica - Responsabilidade civil do Banco réu configurada – Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" – Fixação da indenização em R$ 5.000,00 pela sentença – Hipótese em que o valor indenizatório é majorado para R$ 15.000,00 - Falsificação de assinaturas dos autores e registro restritivo de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito em razão de contratos considerados inexistentes – Procedência parcial da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. indenização por dano moral - Sucumbência mínima dos autores – Responsabilização, por inteiro, do Banco réu pelos encargos da sucumbência: custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Verba honorária – Fixação em 20% sobre o valor da condenação - Recurso do Banco réu desprovido e provido em parte o recurso dos autores.